Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717301-53.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Associação de Moradores de Vicente Pires e Região contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação civil pública proposta por ela contra o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Intime-se a Associação de Moradores de Vicente Pires e Região para: 1) comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da matéria trazida na petição de id 70200927, haja vista não ter sido apresentada no momento oportuno, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil; 3) manifestar-se quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na petição de id 71216537 em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento das determinações é de cinco (5) dias. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator